Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-10.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A medida socioeducativa deve observar a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 112, §1o).
2. A internação é medida excepcional e somente se justifica em casos de infração cometida com grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de infrações graves ou descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas (ECA, art. 122).
3. A ausência de cumprimento prévio da medida de semiliberdade indica que não foram esgotadas todas as possibilidades de intervenção estatal menos gravosas, o que inviabiliza a imposição da internação como primeira resposta.
4. A semiliberdade impõe obrigatoriamente a escolarização e a profissionalização, podendo utilizar os recursos existentes na comunidade (ECA, art. 120, §1o), conciliando a intervenção estatal com a preservação de espaços de autonomia e desenvolvimento do adolescente.
5. A substituição da internação pela semiliberdade atende aos princípios da proporcionalidade, proteção integral e melhor interesse do adolescente, permitindo atuação pedagógica e eficaz do Estado sem recorrer à medida mais gravosa.
6. Recurso conhecido e provido.